Tribunal: STF
Processo: AI 200268
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PROVA DE SUA TEMPESTIVIDADE NO
INSTRUMENTO DE AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
1.      É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o
recorrente tem o dever de vigilância na formação do traslado. E
também de que lhe cabe comprovar a tempestividade do R.E., no
instrumento do Agravo.
2.      Ademais, o § 4º do art. 544 do C.P.C. estabelece que, na
hipótese de provimento deste, se contiver os elementos necessários
ao julgamento do mérito do recurso extraordinário, o Relator
determinará sua conversão, observando-se, daí em diante, o
procedimento relativo a esse recurso.
3.      Sucede que, para tal fim, seria imprescindível a prova da
tempestividade do R.E., que, no caso, não se produziu.
4.      Além disso, o acórdão extraordinariamente recorrido não
focalizou qualquer tema constitucional, o que o inviabilizaria
(art. 102, III, da C.F. e Súmulas 282 e 356 do S.T.F.).
5.      E é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no

sentido de não admitir, nessa espécie de Recurso, alegação de ofensa
indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e
mesmo inobservância de normas infraconstitucionais.
6.      Agravo improvido.